Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-57.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000122-57.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS MIRANDA SILVA LUZ & CIA LTDA Advogado(s): KLEBER LIMA DIAS APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECRETO CORRIGIDO POSTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar os vícios alegados de forma inequívoca. 2. O decreto de utilidade pública que apresenta motivação clara e objetiva, indicando a destinação do bem para "aprimoramento de área de servidão pública para permitir o curso natural das águas e disposição de rua calçada para trânsito e livre acesso da Administração Pública", atende aos requisitos de validade. 3. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública, conforme art. 9º do Decreto-Lei 3.365/41. 4. Tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, ao Judiciário incumbe apenas analisar se a declaração de utilidade pública se insere dentre as hipóteses legais. 5. A correção de erro formal de referência legislativa através de novo decreto demonstra o exercício regular do poder de autotutela da Administração. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000122-57.2023.8.05.0032, sendo Apelante CARLOS MIRANDA SILVA LUZ & CIA LTDA - ME e, Apelado, MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 10 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA